Tribunal: STF
Processo: Ext 1852
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMÁTICA DA PRESCRIÇÃO EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA NOS DOIS ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, por unanimidade, rejeitou anteriores embargos de declaração apresentados pelo extraditando.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se os embargos de declaração constituem meio adequado para a rediscussão de matéria decidida tanto no acórdão ora embargado como no acórdão que deferiu o pedido de extradição.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo em situações excepcionais, que não estão presentes neste caso. Inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.



    4. Não há que se falar em ocorrência da prescrição a partir do exame dos marcos temporais delineados no acórdão, quer pela legislação estrangeira, quer pela legislação brasileira.



    IV. Dispositivo



    5. Segundos embargos de declaração rejeitados, com a determinação de certificação imediata do trânsito em julgado caso mantida a presente decisão.